Tribunal: CARF
Processo: 16682.905931/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905931/2012-56
ACÓRDÃO
3202-003.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna é
embargável, não alcançando eventual os elementos externos da decisão,
circunstância que configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos
no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo,
voto e conclusão, e que constou erro material, incorrendo o dispositivo em
contradição com o voto proferido.
LIMITES DA LIDE. JULGAMENTO.
Para a solução do litígio tributário deve o julgador delimitar a controvérsia
posta à sua apreciação, restringindo sua atuação aos limites demarcados.
Esses limites são fixados, por um lado, pela pretensão da Administração
Fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte, expressos
respectivamente pelo ato de lançamento e pela impugnação/recurso.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905931/2012-56
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.149, de 09 de dezembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 16682.905943/2012-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Rafael Luiz Bueno Da
Cunha em face de acórdão proferido por esta Eg. Turma, cuja parte dispositiva foi assim
registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (1)por maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre as
despesas com fornecimento de refeição,(b) sobre as despesas com hotelaria,
ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
nos temas. (2)Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
para manter as glosas (a) sobre as despesas portuárias com aquisição de serviços
como rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; e(b) sobre os
créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905931/2012-56
3
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
sobre as despesas intituladas paradas programadas, por não se enquadrarem no
conceito de insumo.
Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), Juciléia
de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso na
matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno
da Cunha.
Nos embargos de declaração, o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha sustenta
que a decisão do CARF incorreu nas seguintes omissões:
Além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não paginável -
Resultado”(Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl. [...]), contendo
planilhas com a discriminação e a classificação de todas as glosas de crédito
efetuadas com base na tabela de classificação acima.
Verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não houve glosas dos
tipos 2 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas programadas” e “Despachantes
aduaneiros” .
Dessa forma, não havendo glosas, trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as
quais não há controvérsia. Frise-se, inclusive, que a matéria relativa às “Paradas
programadas” sequer foi objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. [...]).
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas com
encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)” e “Despesas Portuárias”, tais
matéria também não foram objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. [...]), tendo sido trazidas somente em sede
de recurso voluntário, configurando inovação recursal.
Nesse contexto, entendo que houve omissão em relação ao juízo de
admissibilidade das matérias “Paradas programadas”, “Despesas portuárias” e
“Despachantes aduaneiros” e “ Ship or Pay”. Como consequência, o Acórdão no
[...] ultrapassou os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do Código de
Processo Civil, inquinando-se de vício que deve ser sanado.
Os referidos embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma, conforme
despacho:
Ante o exposto, vislumbrando a existência do vício apontado, dou seguimento aos
embargos de declaração para apreciação pelo colegiado.
À DIPRO para controle e providências, com posterior devolução à Conselheira
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, relatora original do julgamento do recuso
voluntário, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905931/2012-56
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do r. despacho de admissibilidade.
Consoante análise do acórdão embargado, verifica-se que há omissão no
julgado, uma vez que não se extrai da leitura do referido acórdão que não
houve glosas acerca das “Paradas programadas” e “Despachantes
aduaneiros”, ou seja, trata-se de matérias sobre as quais não há
controvérsia.
Além disso, o acórdão embargado também se mostra omisso quanto às
glosas relativas as “Despesas com encargos de capacidade de transporte
(Ship or pay)” e as “Despesas Portuárias”, uma vez que tais questões não
foram impugnadas pela recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, tendo sido suscitada apenas em sede de recurso
voluntário, configurando, portanto, inovação recursal.
Nesse contexto, não se trata de rediscussão do mérito, mas de integração
do acórdão, diante das omissões supracitadas.
Isso porque em sessão plenária de 11 de fevereiro de 2025, foi julgado o
Recurso Voluntário interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 3202-
002.344, assim redigida:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (1)por maioria de votos, em reverter as
glosas (a) sobre as despesas com fornecimento de refeição,(b) sobre as
despesas com hotelaria, ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores
referentes ao pagamento na modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os
Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, que negavam provimento ao recurso nos temas. (2)Por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas
(a) sobre as despesas portuárias com aquisição de serviços como
rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; e(b) sobre os
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905931/2012-56
5
créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar
Pignataro (Relatora), que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por
voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para
manter as glosas sobre as despesas intituladas paradas programadas, por
não se enquadrarem no conceito de insumo.
Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora),
Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao
recurso na matéria. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Ocorre que, conforme demonstrado pelo embargante, constata-se que as
matérias “Paradas programadas” e “Despachantes aduaneiros” são
estranhas à lide. Tratando o presente de pedido de restituição mediante
compensação, no Despacho Decisório (fls. 169-183) que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, a autoridade fiscal elaborou
uma tabela com a classificação das glosas de crédito, abaixo reproduzida.

Nesse sentido, além da tabela, elaborou e anexou aos autos o “Arquivo não
paginável - Resultado” (Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl.
168), contendo planilhas com a discriminação e a classificação de todas as
glosas de crédito efetuadas com base na tabela de classificação acima.
Assim, verifica-se na planilha “ANALITICO” do referido arquivo que não
houve glosas dos tipos 2 e 8, relativas, respectivamente, a “Paradas
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905931/2012-56
6
programadas” e “Despachantes aduaneiros”. Dessa forma, não havendo
glosas, trata-se, por conseguinte, de matérias sobre as quais não há
controvérsia. Frise-se, inclusive, que a matéria relativa às “Paradas
programadas” sequer foi objeto de impugnação pela recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 200-228).
Por sua vez, em que pese ter havido glosas relativas à matéria “Despesas
com encargos de capacidade de transporte (Ship or pay)” e “Despesas
Portuárias”, tais matéria também não foram objeto de impugnação pela
recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 260-288), tendo
sido trazidas somente em sede de recurso voluntário, configurando
inovação recursal.
Dessa forma, verifica-se que o referido acórdão extrapolou os limites da
lide, bem como os limites do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do
Código de Processo Civil, inquinando-se de vício que deve ser sanado.
Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO
MODIFICATIVO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
- Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou
sanar contradição ou obscuridade existente no julgado. Demonstrada a
existência de vício no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos
declaratórios, para proceder a sua necessária correção.
- Confirmada a inovação recursal de parte do recurso de apelação, os
embargos de declaração merecem provimento para a correção do lapso,
aplicando-se-lhes efeitos modificativos, para que a apelação não seja
conhecida na parte em que lança argumento não debatido em primeira
instância.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.14.008145-9/002, Relator(a):
Des.(a)Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020,
publicação da súmula em 28/09/2020).
Nesse contexto, conforme detalhado pelo embargante, verifica-se que o
referido acórdão extrapolou os limites da lide, bem como os limites do
efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil,
inquinando-se de vício que deve ser sanado.
Dessa forma, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar as omissões apontadas, promovendo a alteração
do dispositivo do acórdão embargado nos termos a seguir:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.155 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905931/2012-56
7
a)
Quanto a “Paradas programadas” e “Despachantes aduaneiros”, esclarece-
se que, ante a inexistência de glosas relativas a tais matérias, inexiste controvérsia
a ser dirimida.
b)
Quanto as “Despesas com encargos de capacidade de transporte (Ship or
pay)” e as “Despesas Portuárias”, cumpre esclarecer que, por não terem sido
impugnadas na Manifestação de Inconformidade e terem sido ventiladas somente
em recurso voluntário, tais matérias caracterizam inovação recursal, impondo-se
a alteração do dispositivo em razão da preclusão consumativa.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 460
DF CARF MF
Original